Tribunal: STF
Processo: ADI 203
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-03-22
Data de publicação: 1990-03-22

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
EMENDA CONGRESSIONAL A PROPOSTA ORCAMENTARIA DO PODER EXECUTIVO.
ATO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA.
A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONFIGURA MEIO DE
PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DA ORDEM JURÍDICA PLASMADA NA
CONSTITUIÇÃO VIGENTE, ATUA COMO INSTRUMENTO DE ATIVAÇÃO DA
JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL CONCENTRADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
E ENSEJA A ESTA CORTE, NO CONTROLE EM ABSTRATO DA NORMA JURÍDICA, O
DESEMPENHO DE TIPICA FUNÇÃO POLITICA OU DE GOVERNO.
OBJETO DO CONTROLE CONCENTRADO, PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,
SÃO AS LEIS E OS ATOS NORMATIVOS EMANADOS DA UNIÃO, DOS
ESTADOS-MEMBROS E DO DISTRITO FEDERAL.
NO CONTROLE ABSTRATO DE NORMAS, EM CUJO ÂMBITO INSTAURAM-SE
RELAÇÕES PROCESSUAIS OBJETIVAS, VISA-SE A UMA SÓ FINALIDADE: A
TUTELA DA ORDEM CONSTITUCIONAL, SEM VINCULAÇÕES QUAISQUER A
SITUAÇÕES JURIDICAS DE CARÁTER INDIVIDUAL OU CONCRETO. A AÇÃO
 DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NÃO E SEDE ADEQUADA PARA O CONTROLE
DA VALIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DE ATOS CONCRETOS, DESTITUIDOS
DE QUALQUER NORMATIVIDADE. NÃO SE TIPIFICAM COMO NORMATIVOS OS ATOS
ESTATAIS DESVESTIDOS DE QUALQUER COEFICIENTE DE ABSTRAÇÃO,
GENERALIDADE E IMPESSOALIDADE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. A RECUSA DO CONTROLE EM TESE DA CONSTITUCIONALIDADE DE
EMENDA CONGRESSIONAL, CONSISTENTE EM MERA TRANSFERENCIA DE RECURSOS
DE UMA DOTAÇÃO PARA OUTRA, DENTRO DA PROPOSTA ORCAMENTARIA DO
GOVERNO FEDERAL, NÃO TRADUZ A IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DE SUA
LEGITIMIDADE PELO PODER JUDICIARIO, SEMPRE CABIVEL PELA VIA DO
CONTROLE INCIDENTAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.